Tribunal: TJDFT
Processo: 0728378-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728378-55.2020.8.07.0000 Agravante(s) CAENGE S.A – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA Agravado(s) CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTAL DO LAGO NORTE Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O agravante, pessoa jurídica, pleiteia a gratuidade de justiça alegando que não dispõe de condições financeiras de pagar as despesas processuais. Aduz que comprova sua situação financeira por meio de relatório de situação fiscal, demonstrativos mensais anexos (...) e a Decisão da 7a Vara de Recuperação Judicial e Falências na qual deferiu o pedido de Recuperação Judicial da Agravante (Id 18488012, p. 5). Da leitura conjunta dos arts. 98 e 99, § 3o, do CPC[1], deduz-se a regra que assegura às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos o benefício da gratuidade da justiça, bastando, para os primeiros, a alegação de insuficiência, que é presumida verdadeira, enquanto que os segundos deverão comprovar a alegada insuficiência. No mesmo sentido o Enunciado 481 do Superior Tribunal de Justiça[2], que condiciona a concessão da gratuidade da justiça por pessoas jurídicas à demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não obstante a agravante alegue que demonstrou sua insuficiência financeira por meio de relatório de situação fiscal, demonstrativo mensal e decisão que defere o processamento de sua recuperação judicial, compulsando os autos notei a existência tão somente desse último documento. A recuperação judicial, contudo, não é, de per si, determinante para a concessão da gratuidade da justiça, subsistindo o dever de demonstrar a incapacidade de suportar com as despesas processuais. Essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes. (...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 982328 / MT, Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/03/2019) No mesmo sentido, o seguinte julgado da 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA TÃO SOMENTE EM BENEFÍCIO DA INCORPORADORA. RESP 1631485/DF. MULTA A INCIDIR SOBRE O VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR. PROPORCIONALIDADE. 1. Deve ser indeferido o benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, mesmo que se encontrem em recuperação judicial, se não comprovarem cabalmente que não dispõem de suficientes recursos em caixa, em volume suficiente para pagar módicas custas e despesas processuais. 2. O deferimento do processamento de recuperação judicial não dá ensejo à extinção ou suspensão do processo, porquanto sequer inexiste título constituído. 3. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 4. Na inversão da multa contratualmente prevista para o caso de inadimplemento do adquirente, há de se observar o equilíbrio nas relações contratuais, porquanto a incidência do referido encargo sobre a integralidade do preço do imóvel terminaria por criar uma nova situação de desproporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n. 1205001, Processo: 00060681720168070007, Rel. Des. Carlos Rodrigues, julgamento: 25/9/2019, publicação: 25/10/2019) Compreendo, portanto, por não estar comprovada a insuficiência de recursos, condição para o deferimento da gratuidade da justiça. O art. 99, § 2o, do CPC[3] confere ao magistrado o dever-poder de aferir a efetiva comprovação da necessidade arguida pela parte, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos para o usufruto da gratuidade. Como visto, os autos não trazem elementos de informação suficientes que possibilitem verificar a condição socioeconômica da agravante e a situação de hipossuficiência financeira por ela alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Feitas essas considerações, FACULTO à agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a oportunidade para comprovar documentalmente a alegada falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o[4] do CPC, sob pena de indeferimento do benefício almejado. Faculto, no mesmo prazo, a oportunidade para comprovar o recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [2] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. [3] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [4] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.